Tribunal: TJES
Processo: 5006450-61.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006450-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASLEY ANTONIO RONCHETTI e outros (4)
RECORRIDO: NEW MAX CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5006450-61.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WASLEY ANTONIO RONCHETTI, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., C E DE PONTES LIMA LTDA, NEW MAX CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCINE CRISTINA BERNES - SC51946-A
Advogados do(a) RECORRENTE: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A, MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO MARCOS DINIZ MESQUITA - MG128248, NATHALIA DE MELO OLIVEIRA - MG124511
Advogados do(a) RECORRENTE: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogados do(a) RECORRENTE: MAICON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - RJ225392, THAIS HELENA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS - RJ239452

RECORRIDO: NEW MAX CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL SA, C E DE PONTES LIMA LTDA, WASLEY ANTONIO RONCHETTI
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogados do(a) RECORRIDO: MAICON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - RJ225392, THAIS HELENA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS - RJ239452
Advogado do(a) RECORRIDO: FRANCINE CRISTINA BERNES - SC51946-A
Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO MARCOS DINIZ MESQUITA - MG128248, NATHALIA DE MELO OLIVEIRA - MG124511
Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
Advogados do(a) RECORRIDO: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRÊS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO RECORRENTE/AUTOR, VEZ QUE AMPARADO PELA JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n.º 5006450-61.2022.8.08.0014

Recorrente: NEW MAX FINANCEIRA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e WASLEY ANTONIO RONCHETTI

Recorridos: ANTÔNIO RONCHETTI, NEW MAX FINANCEIRA LTDA e BANCO DO BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NEW MAX FINANCEIRA LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que os contratos firmados devem ser conservados;
b)
que houve erro de fato no julgamento;
c)
que ausentes os danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que ausentes fatos mínimos constitutivos;
b)
que ausente ato ilícito, de modo que a culpa é exclusiva do consumidor;
c)
que não há de se falar em dano moral.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WESLEY ANTONIO RONCHETTI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que apesar de ter sido declarada a nulidade de todos os contratos, foi determinada a devolução dos valores, os quais ele não foi o destinatário mas sim o réu New Max;
c)
que os contratos foram realizados por meio de correspondente bancário;
d)
que os valores recebidos do empréstimo foram totalmente transferidos para a New Max.

Defiro ao recorrente/autor os benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

2.2. Fundamentação de mérito

2.2.1 Quanto ao Banco do Brasil S.A:

Em relação ao empréstimo consignado no valor de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais), verifico que fora aplicada a inversão do ônus da prova

(decisão – ID 16916844), atribuindo-se à requerida o
múnus
de comprovar a contratação de tal empréstimo
.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada de extratos bancários demonstrando movimentações/transações financeiras da parte requerente, tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documento apresentado, não verifico que a parte requerida conseguido demonstrar a forma de contratação, ou seja, constata-se dos autos a ausência de informação clara e destacada de como se deu a contratação do empréstimo consignado (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia,

Por essas e diante da negativa de contratação quanto ao empréstimo, declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, determino o cancelamento do empréstimo consignado e que a requerida se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais), é medida legítima.

Em relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve prosperar, devendo ocorrer considerando o valor das parcelas descontadas do beneficiário previdenciário da parte autora e os que foram descontados durante o processo.

A propósito, deve se operar nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Por fim, para que as partes voltem ao
status a quo
, verifico que
a parte requerente deve devolver à parte requerida o valor que foi depositado em sua conta, isto é: R$ 14.239,08
(
ID 17793729
), pois, apesar de alegar não ter solicitado, a requerida comprova que o valor fora creditado na conta da parte autora. Sendo autorizada compensação com os valores a serem pagos pela parte requerida.

2.2.2 Quanto ao Banco Pan:

Em relação ao empréstimo consignado no valor de R$ 491,17 (quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos), verifico que fora aplicada a inversão do ônus da prova

(decisão –
ID 16916844
), atribuindo-se à requerida o
múnus
de comprovar a contratação de tal empréstimo (Contrato n.º 75360099671)
.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada de tela sistêmica demonstrando a existência de contrato, tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documento apresentado, não verifico que a parte requerida conseguido demonstrar a forma de contratação, ou seja, constata-se dos autos a ausência de informação clara e destacada de como se deu a contratação do empréstimo consignado (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia,

Por essas e diante da negativa de contratação quanto ao empréstimo, declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, determino o cancelamento do empréstimo consignado e que a requerida se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n.º 75360099671, é medida legítima.

Em relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve prosperar, devendo ocorrer considerando o valor das parcelas descontadas do beneficiário previdenciário da parte autora e os que foram descontados durante o processo.

A propósito, deve se operar nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Por fim, para que as partes voltem ao
status a quo
, verifico que
a parte requerente deve devolver à parte requerida o valor que foi depositado em sua conta, isto é: R$ 20.628,21
(
ID 17798724
), pois, apesar de alegar não ter solicitado, a requerida comprova que o valor fora creditado na conta da parte autora. Sendo autorizada compensação com os valores a serem pagos pela parte requerida.

[...]

2.2.4 Quanto a New Max Consultoria Financeira LTDA:

Em relação a essa requerida, verifico que fora aplicada a inversão do ônus da prova

(decisão – ID 16916844), atribuindo-se à requerida o
múnus
de comprovar a portabilidade contratada verbalmente pela parte autora referente ao empréstimo junto ao Banco do Brasil, justificando em caso negativo os motivos da não realização e da inclusão de novos consignados em nome do autor.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada de contrato de prestação de serviços de gerenciamento de recursos ID 17838434, onde consta como obrigação da requerida em assumir as 96 parcelas no valor de R$ 491,17 (quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos), com promessas de rentabilidade, tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documentos apresentados, não verifico que a parte requerida tenha conseguido demonstrar a efetivação das obrigações contratuais.

Constata-se dos autos a ausência de prova de que a requerida teria assumido o pagamento de tais parcelas, até porque nos autos resta demonstrado que as parcelas continuaram a incidir normalmente no benefício do autor, ao tempo que a requerida não comprova o recebimento de qualquer rentabilidade nas parcelas, já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia,

Por essas e diante da quebra de uma obrigação contratual, declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, determino o seu cancelamento

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de cancelamento do contrato de prestação de serviços de gerenciamento de recursos ID 17838434
e restituição do valor transferido para a requerida, é medida legítima.

[...]

3. Dispositivo

[...]

3.4. Quanto a requerida New Max Consultoria Financeira LTDA:

Profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, em relação a New Max Consultoria Financeira LTDA, para:

DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviços de gerenciamento de recursos, e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 16916844.

CONDENAR a requerida New Max Consultoria Financeira LTDA a restituir à parte requerente a quantia de R$ 34.477,21 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

3.5. Quanto ao dano moral:

CONDENAR as requeridas New Max Consultoria Financeira LTDA, Banco Pan e Banco do Brasil S.A, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, verifico que embora a parte recorrente/autora tenha transferido o valor à empresa New Max e informe que não deve restituir a quantia às instituições financeiras, entendo que a consequência jurídica da declaração nulidade contratual é o retorno ao
status quo
, sob pena de enriquecimento ilícito, de modo que deve haver a restituição.

Assim, verifico que a sentença, além de determinar que o recorrente/autor realize a restituição dos valores pagos às instituições financeiras, foi determinado que a parte recorrida New Max devolvesse ao autor a quantia por ele enviada, o que não inviabiliza a retomada do
status

quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido adquiriu um aparelho televisor novo e que por culpa da recorrente ficou impedido de utilizar, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO

dos recursos inominados e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente
WESLEY ANTONIO RONCHETTI
em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Condeno os recorrentes
NEW MAX FINANCEIRA LTDA e BANCO DO BRASIL
em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada um destes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)